Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711472-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO SILVA TORRES AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo EVANDRO SILVA TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 24968746), que indeferiu o pedido de produção de prova oral, por reputá-la desnecessária ao deslinde da lide. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 25313275). Contudo, a parte recorrente deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme certidão de ID 25313275. É o necessário do necessário. Decido. De pronto, observo que a(s) matéria(s) deduzida(s) no presente recurso – indeferimento de produção de prova oral – não está(ão) inserida(s) no rol de cabimento do agravo de instrumento, nos termos previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Por outro vértice, analisando o particular sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, segundo a qual "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.", também denoto que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. . Mutatis mutandis, esse entendimento é uníssono nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 - RECURSO REPETITIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. 1. Não há previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de cabimento de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de produção de prova oral, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A matéria deduzida no presente recurso não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. 3. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide "II- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". No caso dos autos, o agravante não logrou demonstrar que a empresa que pretende denunciar da lide esteja obrigada a indenizar seu prejuízo, caso venha a ser vencido no processo. 4. Ademais, o deferimento da denunciação da lide pretendido instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1279224, 07128499320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido. (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326569, 07494908020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. 1. Não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. 2. Não se observa urgência na apreciação da questão relativa a produção de provas, nem prejuízo ao requerente, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 3. O atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo de instrumento às hipóteses elencadas no art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 4. A possibilidade de não conhecimento de agravo de instrumento por decisão monocrática do Relator resulta de previsão legal, segundo a qual cabe ao Relator analisar, preliminarmente, se o recurso interposto preenche os pressupostos para seu processamento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Uma vez reconhecida o não cabimento do recurso, o recurso não merece conhecimento, eis que inadmissível. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1275438, 07082363020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o CPC, as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento comportam rol dotado de taxatividade, cuja mitigação só ocorre, nos termos da jurisprudência do STJ firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 - Tema no 988), quando for verificada a urgência decorrente da não utilidade do julgamento da questão em recurso de Apelação. 2 - Não é cabível Agravo de Instrumento contra a decisão em que o Juiz de primeiro grau, saneando o Feito, reputa possível a manifestação das partes quanto a documentos juntados em fase de alegações finais de Ação de Usucapião e, além disso, posterga para a audiência a realização de contradita de testemunha. Tais discussões, que se referem à produção de provas, são despidas de extraordinária urgência capaz de macular a utilidade do provimento jurisdicional caso o buscado provimento seja deferido apenas em razão de eventual recurso de Apelação Cível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1282067, 07127676220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator